Tribunal: STF
Processo: RHC 234499
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Júlio Henrique Maria Matias, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 815.751/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES NOMINADOS DE PERSONALIDADE. ATECNIA. CORREÇÃO DO TÍTULO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    2. Constatada a atecnia do magistrado em nominar incorretamente uma das circunstâncias judiciais, é cabível a manutenção do fato ensejador da valoração negativa, apenas nomeando-a corretamente. Precedentes. 



    3. No caso em exame, as instâncias ordinárias fundamentaram a valoração negativa da personalidade do acusado pela existência de condenação anterior definitiva por roubo majorado e corrupção de menores. Esse registro pretérito não foi usado para aumentar a pena nem como maus antecedentes e nem como reincidência. Deve ser mantida a exasperação da pena-base do réu, com a correção da denominação da vetorial desfavorável para maus antecedentes, e não personalidade. 



    4. A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser empregada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. A individualização da pena está sujeita à revisão no habeas corpus nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade, o que não foi identificado in casu. 



    5. No tocante ao quantum de aumento da pena-base, a Corte estadual exasperou-a em 8 anos acima do mínimo legal – o que corresponde a 2 anos e 8 meses para cada circunstância judicial desfavorável, critério que não se revela desarrazoado, segundo o entendimento deste Tribunal Superior. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 37, ID: 5c4ff947)



    O recorrente (eDOC 47) narra que foi condenado à pena de 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, e III, c/c artigo 14, II, do Código Penal.



    Sustenta que após o desprovimento da apelação, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, teve a ordem denegada.



    No agravo regimental interposto, pleiteou-se “a correção da atecnia do magistrado de origem no sentido do afastamento imediato da vetorial “personalidade do agente” sem qualquer redirecionamento/readequação do quantum de pena originalmente aplicada para outra vetorial (como a dos maus antecedentes); a a readequação da fração de aumento para patamar significativamente menor que o incidente, por se demonstrar manifestadamente desproporcional e, para tal readequação, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável, por ser essa fração proporcional ao presente caso e estar alinhada à prática jurisprudencial brasileira.” (p. 2-3)



    Defende, na presente via recursal que, a correção da atecnia do magistrado da instância ordinária incide em uma refomatio in pejus ao paciente, que passar a ter, em seu desfavor, uma nova circunstância judicial negativada, qual seja a dos maus antecedentes.



    Sustenta, ademais, que em sede de sentença condenatória, teve acrescido à sua pena, por cada circunstância judicial negativa, o quantum de 2 anos e 8 meses, o que já seria desproporcional do usualmente acrescido pelas instâncias ordinárias. Além disso, afirma que tal acréscimo ocorreu ante a ausência de fundamentação judicial idônea. (p. 7)



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso, na forma da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES NOMINADOS DE PERSONALIDADE. ATECNIA. CORREÇÃO DO TÍTULO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    2. Constatada a atecnia do magistrado em nominar incorretamente uma das circunstâncias judiciais, é cabível a manutenção do fato ensejador da valoração negativa, apenas nomeando-a corretamente. Precedentes. 



    3. No caso em exame, as instâncias ordinárias fundamentaram a valoração negativa da personalidade do acusado pela existência de condenação anterior definitiva por roubo majorado e corrupção de menores. Esse registro pretérito não foi usado para aumentar a pena nem como maus antecedentes e nem como reincidência. Deve ser mantida a exasperação da pena-base do réu, com a correção da denominação da vetorial desfavorável para maus antecedentes, e não personalidade. 



    4. A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser empregada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. A individualização da pena está sujeita à revisão no habeas corpus nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade, o que não foi identificado in casu. 



    5. No tocante ao quantum de aumento da pena-base, a Corte estadual exasperou-a em 8 anos acima do mínimo legal – o que corresponde a 2 anos e 8 meses para cada circunstância judicial desfavorável, critério que não se revela desarrazoado, segundo o entendimento deste Tribunal Superior. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. [grifo nosso] (eDOC 71, ID: 325f6e81)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    A defesa impetrou habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em que pleiteou o redimensionamento da pena-base.



     No decisum agravado, registrei que não havia flagrante ilegalidade que autorizasse a superação da ausência de competência do STJ para julgar uma revisão criminal cujo julgado definitivo foi prolatado pelo Tribunal estadual.



    Conforme consignado na decisão monocrática, a pena-base do agravante foi fixada em 20 anos de reclusão – 8 anos acima do mínimo legal. A Corte de origem confirmou o acerto da dosimetria nos seguintes termos (fl. 22, grifei):



    Em primeira etapa da quantificação, nos termos do artigo 59 do Código Penal, houve a correta valoração da condenação do Réu, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (fls. 501) como circunstância judicial negativa, indicadora de sua personalidade desregrada. Além disso, e ainda em primeira etapa da quantificação, destacaram-se as circunstâncias específicas apuradas pela prova oral produzida, referentes à agressão e à ameaça proferidas pelo Réu contra sua companheira Bruna momentos antes do fato, e a notícia de que o Réu agrediu novamente Bruna em uma visita realizada no interior de unidade prisional (inquirição da testemunha em Plenário do Júri). Por fim, tratando-se de crime duplamente qualificado, uma das qualificadoras foi corretamente utilizada como circunstância judicial negativa, tudo demonstrando o acerto e a proporcionalidade no aumento de 2/3 (dois terços) aplicado na primeira etapa da quantificação.



    Em relação à personalidade do acusado, verifico que as instâncias ordinárias fundamentaram sua valoração negativa pela existência de condenação anterior definitiva por roubo majorado e corrupção de menores. Nessa perspectiva, confira-se excerto da sentença: "verificada a inadequação da personalidade do acusado, o qual ostenta condenação transitada em julgado pela prática de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, qual seja, de roubo, cumulado com corrupção de menor, fatos esses praticados antes da presente incidência (certidão às fls. 501)" (fl. 15). 



    Esse registro pretérito não foi usado para aumentar a pena nem como maus antecedentes nem como reincidência. Assim, deve-se adotar o entendimento desta Corte Superior de que, constatada a atecnia do magistrado em nominar incorretamente uma das circunstâncias judiciais, é cabível a manutenção do fato ensejador da valoração negativa, apenas nomeando-a corretamente. 



    (...)



    Assim, reafirmo que as diversas condenações pretéritas só podem ser atreladas aos maus antecedentes e é uma atecnia nominá-las de forma diferente.



    No caso sob exame, as instâncias ordinárias não fracionaram os antecedentes do réu para a análise negativa de mais de uma circunstância judicial nem os valoraram como agravante. Classificaram, contudo, os antecedentes de forma errada, como personalidade negativa. 



    Não considero razoável, neste habeas corpus, desconsiderar a motivação externada na primeira fase da dosimetria, relacionada às anotações penais. O vício do ato apontado como coator se refere, tão somente, ao incorreto título conferido à vetorial do art. 59 do CP. Uma vez reconhecida a atecnia do Tribunal a quo, mas verificado que, de fato, o acusado ostenta uma condenação irrecorrível – o que demanda mais rigorosa repressão penal, para prevenção e repressão de sua conduta reiterada –, deve ser mantida a determinação de que se corrija a denominação errada da circunstância judicial negativa. 



    A dicção legal do art. 59 do CP não impõe ao juiz a obrigação de intitular as circunstâncias judiciais na sentença. Na tarefa individualizadora da reprimenda básica é cogente, apenas, indicar as peculiaridades do caso concreto relacionadas aos vetores elencados pelo legislador. Se a sentença simplesmente registrar a existência de várias condenações definitivas anteriores, sem dar um nome específico para essa circunstância, não haverá vício algum. Da mesma forma, se afirmar que o resultado é mais gravoso do que o previsto no tipo penal, sem chamar tal dado de consequências do crime, estará justificado o acréscimo da pena-base.



    In casu, a sentença traz uma impropriedade técnica, pois os registros criminais pretéritos do paciente se adequam ao conceito de maus antecedentes e não podiam ser chamados de personalidade, que tem alcance mais amplo, de natureza comportamental. 



    (...)



    Identificada apenas uma atecnia, não se pode desconsiderar o registro concreto feito pelo Juiz sentenciante, de forma a punir o réu da mesma forma que um criminoso neófito. Se a defesa não comprovou que as anotações não existem, o correto é, tão somente, corrigir o único vício verificado no ato apontado como coator e consertar a classificação errônea da circunstância judicial, de forma a dar-lhe o nome correto, consoante a classificação jurídica dos vetores do art. 59 do CP. 



    Apenas quando os antecedentes não existirem, forem fracionados, para análise negativa, também, como marcadores da conduta social ou da personalidade, ou forem usados para reconhecer a reincidência, é possível reduzir a pena em habeas corpus, pois estará caracterizado vício de fundamentação e/ou bis in idem na exasperação da reprimenda. 



    Saliento que essa providência não incorre em reformatio in pejus, como sustenta o agravante, uma vez que os limites da condenação estabelecidos pelo juízo de origem foram observados, sem que haja ocorrido acréscimo na reprimenda.



    Portanto, deve ser mantida a exasperação da pena-base do sentenciado em virtude da existência de condenação transitada em julgado por roubo e corrupção de menores, com a correção da denominação da vetorial desfavorável para maus antecedentes, e não personalidade. 



    No tocante ao quantum de aumento da pena-base, verifico que a Corte estadual a exasperou em 8 anos acima do mínimo legal – o que corresponde a 2 anos e 8 meses para cada circunstância judicial desfavorável, critério que não se revela desarrazoado, segundo o entendimento deste Tribunal Superior. Inclusive, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 1.43.071/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 6/5/2015, grifei); "desde que haja fundamentação bastante para tanto, não há impedimento legal que obste a fixação da pena-base inclusive no máximo abstratamente cominado, independente do número de circunstâncias judiciais negativamente sopesadas" (AgRg no HC n. 518.676/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 17/9/2019). 



    Ressalto que a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser empregada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.



    (...)



    A individualização da pena está sujeita à revisão no habeas corpus nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade, o que não foi identificado in casu. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 38,ID: 156b1efc, p. 4-9)



    Da leitura do trecho destacado, percebe-se que, diferentemente do alegado pelo recorrente, as instâncias ordinárias fundamentaram a valoração negativa da personalidade pela existência de condenação anterior definitiva por roubo majorado e corrupção de menores.



    Também, de acordo como voto proferido, apesar da correção da atecnia constatada, verifica-se que não há se falar em reformatio in pejus, como sustenta o recorrente, uma vez que os limites da condenação estabelecidos pelo juízo de origem foram observados, sem que haja ocorrido acréscimo na reprimenda.



    Ademais, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente